Tribunal: STF
Processo: HC 70995
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
E M E N T A :  Reconhecimento fotográfico: não cabe, em
habeas-corpus,  declarar a  nulidade de  sentença condenatória, sob o
fundamento  de invalidade do  reconhecimento fotográfico do réu, se a
decisão  se fundou também em outros meios de prova, cuja licitude não
se  contesta e  da suficiencia dos  quais não  e dado perquirir neste
procedimento sumario e documental.